Tribunal: TCU
Processo: 009.886/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial decorrente de indícios de irregularidade na comprovação da aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular. Análise após a realização de citações.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em decorrência de irregularidades na comprovação, pela Farmácia Dupovo Itumbiara Leste Ltda., da aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 10, § 1o, 12, § 2o, e 26 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 201, §§ 1o e 2o, 202, § 1o, e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. excluir Manoel Ferreira Goulart da relação processual; 9.2. autorizar a Farmácia Dupovo Itumbiara Leste Ltda. - ME a parcelar o débito apurado nos autos em até 36 (trinta e seis) prestações mensais, sobre as quais incidirá correção monetária; 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste acórdão, para o recolhimento da primeira parcela pela empresa, vencendo-se as demais em intervalos sucessivos de 30 (trinta) dias; 9.4. alertar a Farmácia Dupovo Itumbiara Leste Ltda. - ME de que: 9.4.1. o não recolhimento de qualquer das parcelas importará no vencimento antecipado do saldo devedor, ensejando a condenação em débito, que será acrescido dos juros de mora e correção monetária; 9.4.2. o ressarcimento integral do débito somente saneará as contas caso não se constate outra irregularidade. 9.5. notificar a Farmácia Dupovo Itumbiara Leste Ltda. - ME e os demais responsáveis de que houve modificação na composição dos débitos atribuídos a estes, em vista da apuração dos períodos em que efetivamente ocuparam a administração da sociedade, conforme informações cartorárias relativas aos registros das alterações do contrato social da empresa, na forma discriminada na instrução à peça 100, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem novas alegações de defesa, se assim desejarem; 9.6. sobrestar o presente processo, até a quitação do débito ou a inadimplência de qualquer parcela.